Tribunal: TCU
Processo: 030.379/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7145/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.379/2017-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Duarte Capanema (XXX.929.276-XX); Adriana Duarte Correa (XXX.649.580-XX); Adriana Esteves Rabello (XXX.729.897-XX); Adriana Freire Sena (XXX.940.357-XX); Adriana Rodrigues Lima da Costa (XXX.330.304-XX); Adriana de Castro Rodrigues Krum (XXX.588.250-XX); Adriano Baraciol Gasparin (XXX.698.640-XX); Adriano Fernando Mendes Junior (XXX.670.138-XX); Adriano Gonzales Pinto (XXX.270.702-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que realize diligência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para que, quanto ao ato de admissão de Adriano Marques Valle (002.709.553- 30), (peça 10), comprove que o interessado não acumula mais de dois cargos/empregos públicos, uma vez que a consulta ao sistema Rais, ano base 2018, acusa que o empregado possui três vínculos (peça 20): na Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar, no cargo de agente comunitário de saúde, com admissão em 26/09/2011; na Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, no cargo de agente comunitário de saúde, admitido em 17/08/2015; e na Ebserh, no emprego de técnico de enfermagem, com admissão a contar de 05/11/2015.